Tribunal: TCU
Processo: 033.679/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Objeto do processo:Licitação: 002/2023 - Contratação de empresa para realizar construção de uma creche, localizada no município.

Inteiro teor:
Acórdão 2542/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) dar ciência à Prefeitura Municipal de Gavião/BA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Tomada de Preços 2/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) ausência de transparência nos procedimentos da licitação, em especial quanto à divulgação na imprensa oficial dos recursos interpostos em face do resultado do julgamento da habilitação, dada a ausência de: comunicação aos demais licitantes do recurso interposto pela Empreiteira Lima Ltda. contra o resultado da habilitação; devida publicidade da decisão recursal, uma vez que não foi acompanhada do parecer utilizado como fundamentação; franqueamento aos interessados de acesso aos autos do processo de licitação; e decisão da autoridade superior em face do recurso, contrariando os arts. 3o, caput , e 109, §§ 1o, 3o, 4o e 5o, da Lei 8.666/1993; c.2) decisão pela não procedência de recurso sem adentrar no mérito das questões submetidas para reconsideração, uma vez que deixou de refutar adequadamente as razões recursais da Empreiteira Lima Ltda., atribuindo a improcedência do recurso à intempestividade para impugnação do edital, contrariando o princípio da motivação dos atos administrativos (arts. 2o, parágrafo único, inciso VII, e 50, inciso V, da Lei 9.784/1999); d) indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o pedido formulado pelo denunciante, de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos; e) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; f) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Prefeitura Municipal de Gavião/BA e ao denunciante; e g) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.679/2023-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Gavião/BA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Francisco Tadeu Carneiro Filho (OAB/BA 19.796). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.